Tribunal: TJSP
Processo: 0011284-59.2023.8.26.0564
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Insurgência em face da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão no regime semiaberto, em virtude de sentença condenatória transitada em julgado. Superveniência de decisão julgando extinta a pena imposta ao sentenciado, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. Perda do objeto. Agravo prejudicado.